Tribunal: TJSP
Processo: 2022588-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022588-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIÃO, é agravado EXIMIA RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022588-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30.249
2
Comarca
:
São Paulo – 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Ação no
:
0070576-58.2013.8.26.0100
Juiz
: João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante
:
União (Fazenda Nacional)
Agravados
:
Eximia Serviços Temporários Ltda. (massa
falida)
e
Afonso
Henrique
Alves
Braga
(administrador judicial)
VOTO No 30.249
Agravo
de
instrumento.
Direito
comercial/empresarial.
Falência.
Habilitação de crédito. Propositura
de ação após o decurso do prazo
prescricional. Prescrição do crédito
tributário bem reconhecida, vez que
não imputável a demora ao Poder
Judiciário
(Súmula
106/STJ).
Competência do juízo da falência.
Decisão mantida. Agravo a que se
nega provimento.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento que
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) tira dos autos da habilitação de
crédito
manejada
na
falência
de
EXIMIA
SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA. (massa falida). Insurge-se contra a
decisão de fls. 886/887 e 948 dos autos originais, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022588-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30.249
3
reconheceu a prescrição do crédito tributário e rejeitou a
habilitação.
Afirma
não
estar
configurada
a
prescrição, uma vez a massa falida optou pela discussão
judicial
do
crédito
tributário,
suspendendo-se
a
respectiva exigibilidade. Segundo entende, o termo ad quem
do prazo prescricional é a data em que transitou em
julgado a sentença proferida naquela ação. Invoca as
Súmulas nos 106 e 436 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a concessão de tutela de urgência e pugna pelo
provimento do agravo para que seja afastado o
reconhecimento da prescrição, incluindo-se os créditos
reclamados no Quadro-Geral de Credores.
O efeito suspensivo pretendido foi
negado a fl. 8.
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
O argumento de que apenas quando
inaugurada
a
discussão
dos
créditos
tributários
se
iniciaria a contagem do prazo prescricional não convence.
Valho-me do parecer da Douta Promotora
de Justiça Ana Gabriela Caetano Visconti, a fls. 866/867
dos autos originais, que bem examinou a questão:
“Efetivamente o crédito se encontra prescrito, visto que
já decorrido mais de cinco anos desde sua constituição.
Conforme se verifica da CDA de fls. 13/19 e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022588-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30.249
4
fls. 21/27, trata-se de imposto sobre lucro presumido do ano de 2003 até 2005; de
fls. 30/40 de Cofins de 2003 até 2005 e de fls. 42/52 de PIS dos anos de 2003/2005. É
certo, ainda, que a constituição dos créditos se deu em 19.06.2005 por declaração do
contribuinte e que não houve adesão a parcelamento, conforme informação de fls. 83.
A existência de outra ação, proposta antes mesmo da
ocorrência dos fatos geradores, porque relativa a compensação de créditos anteriores
ao ano de 2003, não tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional dos
tributos aqui declarados.
Assim, quando da propositura da execução fiscal em
18.01.2011 (fls. 102) já havia transcorrido período superior a cinco anos ensejando a
prescrição dos créditos.
É certo, ainda, que a falência foi decretada em
28.01.2010 (fls. 81), sendo certo que a execução fiscal foi proposta tempos depois e a
União não diligenciou para a efetiva citação da massa falida.
Ressalte-se que com uma simples pesquisa na JUCESP
já seria possível aferir que se tratava de empresa falida e para diligenciar a citação do
Administrador Judicial e representante da massa falida.
O prazo prescricional, portanto, deve ser contado da
constituição do crédito já tendo transcorrido mais de cinco anos até mesmo antes da
propositura da execução fiscal e do despacho que determinou a citação, este último
ocorrido em 26.03.2011 (fl. 103). Na verdade, antes mesmo da propositura da
execução os créditos já estavam prescritos.
Destarte, deve ser rejeitada a presente habilitação ante
a prescrição” (fls. 866/867).
No
mais,
é
o
juízo
da
falência
competente para decisão sobre o tema debatido. Nos termos
do art. 76 da Lei no 11.101/2005, há a vis attractiva para
discussão de matérias como a da espécie. Requerida a
habilitação, não há porque reconhecer a competência da
Justiça Federal para o deslinde da controvérsia em
discussão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022588-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30.249
5
Destarte, será negado provimento ao
agravo, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, por
seus próprios fundamentos.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR